Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736641-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE INACIO ALVES PEIXOTO AGRAVADO: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA DESPACHO Na petição de ID 63570841, o agravante informa que deixou de recolher o preparo com a interposição do recurso uma vez que, por falha do PJe, a opção para pagar as custas no campo ‘acesso a guia de custas judiciais’ não apareceu. Nos termos do disposto no § 6o do art. 1.007 do CPC: “Art. 1.007. (...) § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo recursal, de forma simples, sob pena de deserção Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator